Tribunal: STF
Processo: HC 203643
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2021-06-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
HABEAS CORPUS. AGRAVO EM EXECUÇÃO. FALTA DISCIPLINAR GRAVE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. DEFICIÊNCA NA INSTRUÇÃO. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. PRECEDENTES. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado em 21.6.2021 por Alexandre Sanches de Oliveira, em benefício de Márcio Wanderson de Oliveira, contra decisão do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça pela qual, em 4.6.2021, não conheceu do Habeas Corpus n. 671.237/SP.
O caso
    2. Consta do processo que o juízo da execução homologou o procedimento administrativo disciplinar instaurado contra o paciente, reconhecendo a falta grave por ele praticada, determinando a perda de 1/3 (um terço) dos dias remidos e a interrupção da contagem do prazo para fins de progressão de regime prisional.
    Contra a decisão a defesa interpôs agravo em execução no Tribunal de Justiça de São Paulo, que negou provimento ao recurso em acórdão com a ementa seguinte:
    “Agravo em execução. Falta grave. Alegada atipicidade. Inocorrência. Xingamento e cusparada efetuados pelo sentenciado contra servidor. Conduta que atenta contra a disciplina prisional. Manutenção da perda de 1/3 dos dias remidos, haja vista a gravidade da desobediência no caso concreto. Agravo improvido". 
    3. A defesa impetrou o Habeas Corpus n. 671.237/SP, no Superior Tribunal de Justiça, não conhecido pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, nos termos seguintes:
    “(...) Na espécie, a Corte de origem, no voto condutor do acordão proferido, adotou a seguinte fundamentação (e-STJ, fls. 32/34): 
    Devidamente processado, o recurso de agravo não comporta provimento. 
    De início, deve-se afastar as alegações preliminares suscitadas pela defesa em grau recursal, pois a portaria de instauração do procedimento disciplinar (fl. 21) descreveu detalhadamente os fatos e capitulou corretamente a conduta supostamente praticada pelo agravante, identificando os servidores envolvidos e os integrantes da comissão de apuração, não se vislumbrando qualquer ilegalidade nesse ponto específico. 
    Não se vislumbra, ademais, qualquer violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório no âmbito do procedimento administrativo apuratório, pois o reeducando foi ouvido na presença de defensor dativo, inexistindo, no momento da citação, qualquer pleito de representação por defensor constituído (fl. 27). A defesa realizada na fase administrativa, ademais, se mostrou escorreita e idônea, não havendo falar em nulidade também por esse motivo. 
    Quanto ao mérito, segundo consta dos autos, durante procedimento de rotina, monitoramento e visualização dos sentenciados que se encontravam no pátio de sol no pavilhão habitacional, servidores verificaram que o agravante Marcio estava na posse de um baralho de fabricação artesanal, tendo sido determinado que colocasse o objeto proibido na gaiola de acesso ao pavilhão. No momento em que o servidor Edo foi buscar o baralho, Márcio cuspiu em sua direção e disse:“Pega essa porcaria aí, seu guarda filho da puta”. 
    Em sede de procedimento investigatório disciplinar, os agentes penitenciários Edo e André confirmaram a prática da conduta infracional, afirmando que o agravante cuspiu e ofendeu o servidor Edo, nos termos acima expostos, sendo então encaminhado ao pavilhão disciplinar para providências (fls.32/33). 
    Ouvido no referido procedimento extrajudicial, o agravante negou a prática da infração, alegando não ter cuspido ou xingado o agente penitenciário em nenhum momento (fl. 34). Pois bem. No caso concreto, os depoimentos firmes e harmônicos prestados pelos agentes penitenciários evidenciam ter o agravante cuspido e proferido xingamento direcionado a servidor no interior do estabelecimento prisional. 
    Agindo dessa maneira, o agravante desrespeitou o funcionário público em questão, incentivando, com isso, a desordem no interior do presídio. Assim, é de rigor o reconhecimento da falta de natureza grave, como delineado na decisão agravada ,nos termos do art. 50, VI, c. c. art. 39, II, ambos da Lei de Execuções Penais. Não há falar em desclassificação da infração cometida pelo agravante para falta de natureza média, tendo em vista a gravidade de sua conduta, a qual se amolda perfeitamente à hipótese de inobservância do dever de obediência aos servidores. Fica mantida, ademais, a perda de 1/3 dos dias remidos, sobretudo diante das peculiaridades do caso concreto, envolvendo grave desobediência a servidor, com cusparada e xingamento, com a intenção de menosprezar o ofendido e retirar a sua autoridade no interior do presídio. 
    Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao presente recurso de agravo, mantendo integralmente a decisão hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. 
    Inicialmente, não procedem as preliminares levantadas.
    Com efeito, a sustentação de nulidade por ausência do apenado em audiência não merece guarida, porquanto, conforme consignado pelo Tribunal a quo: o reeducando foi ouvido na presença de defensor dativo, inexistindo, no momento da citação, qualquer pleito de representação por defensor constituído (fl. 27). A defesa realizada na fase administrativa, ademais, se mostrou escorreita e idônea, não havendo falar em nulidade também por esse motivo. 
    Além do mais, segundo a Corte de origem, a portaria de instauração do procedimento disciplinar (fl. 21) descreveu detalhadamente os fatos e capitulou corretamente a conduta supostamente praticada pelo agravante, identificando os servidores envolvidos e os integrantes da comissão de apuração, não se vislumbrando qualquer ilegalidade nesse ponto específico. 
    Conclui-se, portanto que o reeducando foi efetivamente ouvido durante o procedimento disciplinar, e devidamente acompanhado por defensor. 
    A apuração da prática de falta se deu por meio de procedimento administrativo regular, garantindo-se ao sentenciado plena oportunidade de exercer sua defesa. 
    O procedimento, instaurado e processado de forma absolutamente regular, considerando todas as circunstâncias envolvidas no caso concreto, acabou por reconhecer a conduta do sentenciado como falta disciplinar. 
    Registre-se, no ponto, que não gera nulidade a ausência de oitiva do executado pela autoridade judicial – que deverá ser efetuada somente para fins de regressão definitiva de regime prisional, não determinada na espécie –, ou a falta de acompanhamento da oitiva das testemunhas pelo preso e seu defensor. 
    Ademais, nenhum o prejuízo sofrido, incide a regra do "pas de nullité sans grief''. 
    De fato, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a ausência do paciente na audiência de oitiva de testemunhas constitui nulidade relativa mediante comprovação de prejuízo. Veja-se (…)
    Quanto ao mérito, consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que a desobediência/desrespeito aos agentes penitenciários constitui-se em falta grave, a teor do art. 50, VI, c/c o art. 39, II e V, ambos da Lei de Execuções Penais. A propósito, confiram-se, a título exemplificativo, os seguintes arestos (grifei): (…)
      Na hipótese vertente, os agentes penitenciários Edo e André confirmaram a prática da conduta infracional, afirmando que o reeducando cuspiu e ofendeu o servidor Edo, sendo, então, encaminhado ao pavilhão disciplinar para providências (e-STJ fl. 33). 
    Registre-se, por oportuno, que já decidiu este Tribunal que ''A prova oral produzida, consistente em declarações coesas dos agentes de segurança penitenciária se mostraram suficientes para a caracterização da falta como grave (...). A Jurisprudência é pacífica no sentido de inexistir fundamento o questionamento, a priori, das declarações de servidores públicos, uma vez que suas palavras se revestem, até prova em contrário, de presunção de veracidade e de legitimidade, que é inerente aos atos administrativos em geral" (HC n. 391170, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, julgado em 1º/8/2017, publicado em 7/8/2017). Na mesma linha de entendimento: HC n. 334732, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, julgado em 17/12/2015, publicado em 1º/2/2016. 
    Por fim, anote-se que "A análise da tese de não-configuração da falta grave, ou de desclassificação para falta de natureza média, não se coaduna com a via estreita do habeas corpus, dada a necessidade, no caso, de incursão na seara fático-probatória, incabível nesta sede [...]" (HC n. 259.028/SP, Quinta Turma, Rel. Min. LAURITA VAZ, DJe de 7/3/2014). 
    Por conseguinte, configurada, na espécie, efetivamente, a falta grave consistente em desrespeito aos agentes penitenciários. Inexistência, assim, de constrangimento ilegal, a justificar a concessão da ordem de ofício. 
    Diante do exposto, não conheço do presente habeas corpus. 
    Intimem-se. 
    Sem recurso, arquivem-se os autos” (doc. 3).
    4. Essa a decisão objeto da presente impetração, na qual o impetrante insiste, preliminarmente, na nulidade da portaria de instauração da apuração administrativa por ausência das formalidades legais.
    Afirma que “a portaria não descreve os fatos, pormenorizadamente, a serem apurados, declinando a hora, local, as circunstâncias e o acontecimento empírico passível de investigação disciplinar. A portaria não procedeu à capitulação dos fatos, à base legal autorizadora da investigação, muito menos descreveu as provas constantes desta que a embasaram, e que seriam colhidas em contraditório disciplinar. A portaria não ofereceu ao reeducando o conhecimento dos prazos e oportunidade para defesa administrativa, nem ao menos franqueando conhecimento do rito que seguiria a apuração. A portaria não declina, ainda, prazo de apuração, e não fornece a identificação da comissão processante e cargos que ocupam”.
    A nulidade da portaria também se evidenciaria na “não individualização das condutas dos reeducandos, [sendo] o procedimento nulo de pleno direito, nos termos do art. 5º, II, LIV, LV, CR/88, devendo ser tornado insubsistente“ 
    Assevera que não foi “garantida a presença do reeducando na audiência de instrução, culminando o procedimento com a sua condenação. (…) O procedimento administrativo, assim, deve ser declarado nulo de pleno direito, a partir da audiência de instrução, para que outra seja realizada, garantindo-se ao reeducando seu direito de presença e autodefesa”.
    Sustenta a ausência de motivação suficiente da sindicância, que “deve ser nulificada, nos termos do art. 5º, II, XXXV LIV, LV, CR/88, seja determinada que outra seja prolatada, apreciada a integralidade da defesa do reeducando”.
    Alega, “no mérito”, que “o comportamento do reeducando não pode ser considerado falta disciplinar, posto que de seus atos não se pode divisar qualquer potencialidade lesiva, não sendo qualquer gesto ou ato, ainda que de insatisfação, interpretado como falta grave”. Ademais, assevera que “o fato apurado na presente sindicância não foi confirmado com os elementos advindos quando da colheita probatória, pois a mera declaração dos funcionários não possui eficácia quanto à autoria e materialidade”. 
    5. Tem-se no requerimento e no pedido:
    “(...) requer-se a concessão liminar da ordem de habeas corpus, para que seja reconhecida a nulidade do procedimento administrativo, para outro seja realizado, observando-se o devido processo legal, se superado, seja no mérito, ABSOLVIDO da imputação da falta grave, por falta de provas e atipicidade da conduta, caso seja o entendimento de Vossa Excelência, de formo subsidiária, requer seja desclassificado para falta media, como medida da mais lídima Justiça! Por fim, requer-se a intimação da autoridade coatora para prestar informações, bem como os documentos necessários para análise de mérito, haja vista os mesmos se encontrarem com a autoridade coatora”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    6. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.
    7. A impetração não foi instruída com documentos essenciais à compreensão da controvérsia, como a decisão proferida pelo Juízo da Execução Criminal e do acórdão do tribunal estadual que a manteve ao negar provimento ao agravo em execução da defesa.
    A deficiente instrução da impetração impossibilita a compreensão exata do quadro relatado e o exame aprofundado do pedido, impondo-se a negativa de seguimento da ação. 
    Sem dados passíveis de serem analisados para ciência plena do caso, de eventuais incidentes havidos e possíveis consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários ao válido processamento.
    Nesse sentido, por exemplo, os seguintes julgados:
    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. INSTRUÇÃO DO WRIT. DEFICIÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TREBUNAL FEDERAL. 1. A orientação jurisprudencial desta Corte é no sentido de que constitui ônus do impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 182.064-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 15.7.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. ESTELIONATO. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INVIABILIDADE DE CONHECIMENTO DA IMPETRAÇÃO. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido da inadmissão do habeas corpus, quando não instruídos os autos com as peças necessárias à confirmação da efetiva ocorrência do constrangimento ilegal. Precedentes. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 177.712-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 6.3.2020).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. PETIÇÃO INEPTA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 163.114-AgR, de minha relatoria, DJe 26.9.2019).
    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO RECEBIDO COMO AGRAVO REGIMENTAL. INSTRUÇÃO DEFICIENTE DO WRIT. INOBSERVÂNCIA DE PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO SEU CONHECIMENTO. PRECEDENTES. DECISUM FUNDADO NA REITERADA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. (…) II - Decisão fundada na reiterada jurisprudência desta Suprema Corte sobre a matéria, no sentido de que no habeas corpus, assim como no mandado de segurança, hão de ser apresentadas provas pré-constituídas do constrangimento ilegal imposto ao paciente. Não cabe ao magistrado proceder à regular instrução do processo, a não ser que, da leitura da documentação juntada com a impetração, resulte dúvida fundada, a justificar a realização de diligência Precedentes. III - Agravo regimental desprovido” (HC n. 138.443-ED, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.4.2017).
    8. Na presente impetração, aponta-se como ato coator decisão monocrática do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, pela qual não conheceu do Habeas Corpus n. 671.237/SP.
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, a “não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça – STJ e, portanto, a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado impede o conhecimento do habeas corpus por esta Corte” (HC n. 143.436-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 11.10.2018).
    Confiram-se também os seguintes julgados:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. RECORRIBILIDADE. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES. 
    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste Supremo Tribunal Federal, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior de Tribunal de Justiça (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; Ag. Reg. no habeas Corpus 138.687, Segunda Turma, j. 13.12.2016, Rel. Min. CELSO DE MELLO; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 118.189/MG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI). 
    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Primeira Turma, j. 10.9.2013, rel. Min. LUIZ FUX; HC 97.009, Tribunal Pleno, j. 25.4.2013, rel. p/ Acórdão Min. TEORI ZAVASCKI; HC 118.189, j. 19.11.2013, Segunda Turma, rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI). 
    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional que caracterizem flagrante constrangimento ilegal. 
    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 161.456-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 16.10.2018).
    ”’HABEAS CORPUS’ – IMPETRAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR DA UNIÃO – HIPÓTESE DE INCOGNOSCIBILIDADE DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL EM EXAME – DIRETRIZ JURISPRUDENCIAL FIRMADA POR AMBAS AS TURMAS DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – ‘HABEAS CORPUS’ NÃO CONHECIDO – RESSALVA DA POSIÇÃO PESSOAL DO RELATOR DESTA CAUSA, QUE ENTENDE CABÍVEL O ‘WRIT’ EM CASOS COMO ESTE – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. 
    – É incognoscível o remédio constitucional de ‘habeas corpus’, quando impetrado, originariamente, perante o Supremo Tribunal Federal, contra decisão monocrática proferida por Ministro de Tribunal Superior da União, pois a admissibilidade desse ‘writ’ supõe a existência de julgamento colegiado emanado de qualquer das Cortes Superiores. Precedentes. Ressalva da posição pessoal do Relator desta causa” (HC n. 158.065-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 5.10.2018).
    9. Pelos dados incompletos dos autos, é de se anotar não se verificar teratologia ou manifesto constrangimento ilegal. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual possibilidade de concessão da ordem de ofício, é de se anotar que, na espécie, a leitura dos documentos juntados permite constatar que o procedimento disciplinar, além de descrever detalhadamente o dia, local, hora e os envolvidos nos fatos, capitular a conduta praticada pelo sentenciado e identificar os servidores integrantes da comissão processante, anotou a natureza da falta disciplinar em apuração e as possíveis sanções a que o paciente estaria sujeito, não se verificando as supostas nulidades apontadas (doc. 2).
    Depreende-se daqueles documentos que, diferente do alegado pela defesa, o paciente foi ouvido no processo disciplinar devidamente assistido de defensor, sendo cientificado de todas as fases do procedimento administrativo, embora tenha se recusado a assinar a citação (fl. 9, doc. 2) e o termo de ciência da decisão na qual o diretor da unidade prisional acolheu o procedimento e reconheceu a penalidade disciplinar ao paciente (fl. 34, doc. 2).
    Também se extrai das peças juntadas ter sido o paciente quem assinalou que, apesar de ter defensor constituído, optava por “ser assistido por defensor dativo” (fl. 9, doc. 2), sendo que esse mesmo profissional o representou em todas as fases do procedimento administrativo disciplinar (apresentando defesa prévia e alegações finais), estando presente inclusive na oitiva das testemunhas, que afirmaram se sentirem ameaçadas pelo acusado, requerendo sua ausência durante a inquirição (fls. 12-13, doc. 2). 
    10. Apesar da deficiência na instrução, infere-se da decisão impugnada do Superior Tribunal de Justiça que as sanções disciplinares pela prática de falta grave foram determinadas pelo Juízo da Execução após a realização de procedimento administrativo, com a participação do acusado e de seu defensor constituído, tendo sido observados os princípios do contraditório e da ampla defesa (RE n. 972.598, Relator o Ministro Roberto Barroso, Plenário, DJe 5.8.2020). A propósito, os julgados a seguir:
    “PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM RECUSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. AUSÊNCIA DE AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. Segundo entendimento do Supremo Tribunal Federal “é desnecessária nova oitiva do sentenciado em juízo, antes da homologação da falta grave, se lhe foi permitido manifestar-se no procedimento administrativo, instaurado para apurar a infração disciplinar, acompanhado da defesa técnica”. (RHC 170.554, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. Agravo regimental desprovido” (RHC n. 167.849-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 13.2.2020).
    “Agravo regimental em habeas corpus. 2. Execução Penal. 3. Cometimento de falta grave. 4. Definição de nova data para contagem de benefícios e perda de dias remidos. Manutenção em regime fechado. 5. Ausência de audiência de justificação não violou o contraditório e a ampla defesa. 6. Agravante devidamente ouvido durante a instrução do PAD e audiência devolutiva. 7. Ausência de constrangimento ilegal. 8. Negativa de provimento ao agravo regimental” (HC n. 150.745-AgR, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe de 28.2.2019).
    11. A pretendida absolvição da falta grave (em razão da alegada atipicidade da conduta do apenado, desproporcionalidade da sanção ou da suposta não comprovação da autoria) são questões que demandariam aprofundada análise do conjunto probatório produzido em juízo, providência vedada na via estreita do remédio constitucional. Esse entendimento harmoniza-se com a orientação deste Supremo Tribunal:
    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE PERÍCIA PARA COMPROVAR A EFETIVA UTILIZAÇÃO, PELO AGRAVANTE, DE APARELHO CELULAR APREENDIDO NA POSSE DE TERCEIRA PESSOA. DESNECESSIDADE. PROVA TESTEMUNHAL SUFICIENTE. DEPOIMENTO DOS AGENTES PENITENCIÁRIOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (…) II – esta Segunda Turma já assentou que “A ação de habeas corpus – de caráter sumaríssimo – constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com objetivo (a) de promover a análise aprofundada da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos indiciários e/ou coligidos no procedimento penal” (HC 92.887/GO, Rel. Min. Celso de Mello); e que “A tese de que o paciente não teria praticado a falta grave a ele atribuída demanda o reexame aprofundado do conjunto fático-probatório, o que, como se sabe, é inviável na estreita via do habeas corpus” (HC 94.858/SP, Rel. Min. Joaquim Barbosa). III – Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 191.268-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).
    ”AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA. ART. 317, § 1º, DO RISTF. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. NEGATIVA DE AUTORIA DE FALTA GRAVE. INVIÁVEL REEXAME DE FATOS E PROVAS. NULIDADE E PRESCRIÇÃO. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. É inadmissível o agravo regimental que não impugna todos os fundamentos da decisão agravada. 2. Eventual divergência quanto à comprovação da autoria da falta grave implicaria o reexame de fatos e provas, providência inviável em sede de habeas corpus. 3. Caracteriza-se indevida supressão de instância o enfrentamento de argumento não analisado pela instância a quo. 4. Agravo regimental desprovido” (HC n. 177.689-ED-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 24.7.2020).
    Registre-se que a desobediência e/ou desrespeito aos agentes penitenciários constitui falta grave, nos termos do inc. VI do art. 50 e dos incs. II e V do art. 39 da Lei de Execuções Penais. 
    Pela jurisprudência deste Supremo Tribunal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, de minha relatoria, DJe 1º.2.2011).
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 22 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora